Tribunal: TJES
Processo: 0003769-63.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003769-63.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e outros

APELADO: CARLOS ROGERIO MARTINS PINTO LTDA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003769-63.2019.8.08.0030

APELANTES: PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CARLOS ROGERIO MARTINS PINTO LTDA

APELADOS: CARLOS ROGERIO MARTINS PINTO LTDA, PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por PME Máquinas e Equipamentos Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória, reconhecendo apenas a exigibilidade de uma das duplicatas apresentadas (referente à aquisição de retroescavadeira) e rejeitando o pedido quanto às demais duplicatas relacionadas a serviços de manutenção.
2. Apelação adesiva interposta por Carlos Rogério Martins Pinto Eireli (sucessora de RH-Construtora e Corretora Ltda - EPP), pugnando pela improcedência integral da ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral requerida pela autora.
4. Questão subsidiária consiste em definir se subsiste a análise do recurso adesivo interposto pela ré diante do reconhecimento da nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem oportunizar à parte a produção de provas requeridas, especialmente quando a sentença rejeita um parte dos pedidos por insuficiência probatória.
6. No caso concreto, a autora postulou a produção de prova oral a fim de comprovar a prestação dos serviços de manutenção que deram origem às duplicatas impugnadas, o que não foi oportunizado pelo juízo de origem.
7. Impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a abertura da instrução probatória e novo julgamento.
8. Em razão da anulação da sentença, resta prejudicado o recurso adesivo interposto pela ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso principal provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Recurso adesivo prejudicado.
Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem oportunizar a produção de provas requeridas e pertinentes para a solução da controvérsia. 2. Anulada a sentença, resta prejudicada a análise do recurso adesivo interposto pela parte contrária.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 355, I, 370 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0000634-21.2019.8.08.0005, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 03.03.2023; TJES, AC nº 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 02.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ao recurso principal, bem como julgar prejudicado o recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003769-63.2019.8.08.0030

APELANTES: PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CARLOS ROGERIO MARTINS PINTO LTDA

APELADOS: CARLOS ROGERIO MARTINS PINTO LTDA, PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível (ID 12745789) interposta por
PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
e de apelação cível adesiva (ID 12745799) interposta por
CARLOS ROGERIO MARTINS PINTO EIRELI (sucessora de RH-CONSTRUTORA E CORRETORA LTDA - EPP)
, por meio das quais pretendem ver reformada a sentença (ID 12745786) que, em sede de Ação Monitória, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para constituir de pleno direito o título executivo judicial referente à duplicata nº 951.745-04, no valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), relativo à aquisição de uma retroescavadeira, e, por outro lado, rejeitou a cobrança referente a seis outras duplicatas (nº 952.812-01 a 952.812-06) relacionadas a serviços de manutenção.

Irresignada, a autora,
PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
, apela sustentando, em síntese: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide que a impediu de produzir prova oral para comprovar a efetiva prestação dos serviços de manutenção; (ii) a nulidade por violação à vedação da decisão-surpresa (art. 10 do CPC), uma vez que o juízo fundamentou a improcedência parcial na ausência de prova que não foi oportunizada à parte produzir; (iii) no mérito, a comprovação inequívoca da relação jurídica referente aos serviços por meio de prova documental, notadamente as trocas de e-mails em que a ré adere ao plano de manutenção e concorda com o pagamento parcelado, requerendo a reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais.

A ora ré, por sua vez, interpôs apelação adesiva, sustentando, em resumo: (i) a ausência de comprovação da relação jurídica subjacente a todos os títulos, por se tratarem de duplicatas sem aceite; (ii) a inadmissibilidade da prova documental (e-mails) juntada pela autora de forma extemporânea; (iii) erro na apreciação da prova pelo juízo de primeiro grau, ao comparar a assinatura do pedido de equipamento com a do patrono da ré nos autos; e (iv) a omissão da sentença em condenar a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais. Pugna pela reforma da sentença para que a ação monitória seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões pela ré/apelada (ID 12745800) e pela autora/apelada (ID 12745804), ambas pelo desprovimento dos recursos adversos.

Pois bem.

Segundo se depreende dos autos, sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão monitória sob o fundamento de que a prova documental seria suficiente para comprovar a aquisição de um equipamento (retroescavadeira), porém, seria insuficiente para demonstrar a efetiva prestação dos serviços de manutenção que deram origem a seis das sete duplicatas que instruem a inicial.

Assim, em atenção ao primeiro ponto sob ataque na apelação principal, cinge-se a controvérsia, em sede preliminar, a aferir a ocorrência de cerceamento de defesa em desfavor da autora/apelante, em razão do julgamento antecipado da lide que obstou a produção de prova oral por ela requerida.

A autora/apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir as provas necessárias à comprovação de seu direito, notadamente no que tange à efetiva prestação dos serviços de manutenção.

Com razão a recorrente.

Consoante cediço, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento de defesa, mesmo em se tratando de matéria de fato e de direito, acaso desnecessária a instrução probatória. É o que se infere do artigo 355, I, do Código de Processo Civil:

“Art. 355 - O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

Nada obstante, é assente o entendimento no sentido de que padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada quando indispensável, por outro lado, a produção de provas a respeito da matéria litigiosa ou mesmo quando se atribui ônus à parte sem a oportunidade para dele se desincumbir.

A esse respeito, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PROVA PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL POSTULADA PELAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA LIDE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa 1. Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização. Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante. 2.
Havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária. O julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória
. 3. No caso, compulsando os autos, verifica-se que tanto o autor quanto o demandado pleitearam, a produção de provas. Analisando o conjunto probatório observa-se que a prova pericial e prova testemunhal, mostram-se imprescindível para a solução do litígio, mormente para que se possa esclarecer a dinâmica do acidente (o autor estava em qual lado do acostamento? Estava empurrando a bicicleta ou sobre a mesma? Foi colhido no acostamento em que sentido?), bem como, para aferir a eventual existência de incapacidade do autor e seu grau.
Os documentos juntados aos autos não são suficientes para tanto, sendo necessária a dilação probatória
. 4 . Não há como negar o cerceamento de defesa, em especial diante do requerimento de produção de provas efetuado pelas partes e da sua patente necessidade no caso concreto. 5.
Não foi dada às partes a oportunidade para especificarem as provas que entendiam necessárias
, o autor e o réu pugnaram pela produção de prova pericial e testemunhal em suas peças de ingresso na lide e, mesmo diante da indiscutível necessidade de produção desta prova, o juízo de primeiro grau, ato contínuo, proferiu julgamento, entendendo pela procedência parcial da demanda. 6.
À vista dessas considerações, imperioso reconhecer a nulidade a sentença para determinar que a instrução prossiga em seus ulteriores termos, em especial para que sejam produzidas as provas requeridas pelas partes nos termos da lei
. 7. Preliminar acolhida para anular a sentença. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000634-21 .2019.8.08.0005, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, 03/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes; 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/08/2023).

No caso concreto, todavia, o MMº. Juiz de Direito
a quo
não oportunizou às partes inaugurar a fase probatória, sequer tendo fixado pontos controvertidos e distribuído o respectivo ônus.

Ademais, consignou-se na sentença que a pretensão monitória deveria ser afastada em parte por falta de comprovação da efetiva prestação de serviços. Ocorre que a Apelante, por ocasião da impugnação aos embargos monitórios (ID 12745282), indicou o interesse na produção de prova oral, notadamente para demonstrar a relação jurídica e a execução dos serviços que deram causa às duplicatas.

A prova oral, no contexto da lide, mostra-se pertinente e útil, notadamente porque a controvérsia fática se estabeleceu sobre a efetiva realização das manutenções no equipamento da Apelada, fato que, segundo a própria sentença, não foi suficientemente demonstrado pela prova documental. Ademais, a Apelante sustenta que a contratação dos serviços foi devidamente comprovada por meio de e-mails (ID 21069056), pelos quais a Apelada teria expressamente optado por um plano de manutenção e pela forma de pagamento parcelada. O exposto evidencia a pertinência e utilidade da prova oral ora pretendida.

Forçoso concluir, portanto, que a r. sentença vergastada é nula por cerceamento de defesa, eis que não oportunizado à Apelante a oportunidade de se desincumbir do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), que o próprio julgador entendeu como não provados, sem antes sanear o feito para fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório.

E, como a causa não está madura para julgamento, é pertinente o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento e posterior julgamento.

Por fim, tendo em vista o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa suscitada no recurso principal, com a consequente anulação da sentença, resta esvaziado o objeto do recurso adesivo interposto pela ré, que visava à reforma da mesma decisão. Por conseguinte, julga-se prejudicada a sua análise.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação interposto por PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e DOU PROVIMENTO ao mesmo para anular a sentença em razão do cerceamento de defesa
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que promova a abertura da instrução processual e novo julgamento do feito. Julgo
PREJUDICADO
o recurso de apelação adesiva interposto por
CARLOS ROGERIO MARTINS PINTO EIRELI.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.